Tribunal: TJMT
Processo: 1017230-51.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017230-51.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RENATA CRISTINA VALADARES MORAES - CPF: 036.522.151-17 (APELANTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), NÃO CONSTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO -
MÉRITO
: PRETENDIDA SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO DO CÔNJUGE NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se as provas documentais juntadas aos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, notadamente por tratar-se de matéria essencialmente de direito, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela não oitiva do depoimento pessoal da autora e de testemunhas.

No ordenamento jurídico pátrio vigora a regra da imutabilidade e definitividade do nome, contudo, a própria Lei de Registros Públicos recepciona, em seus artigos 56 e 57, hipóteses raríssimas de flexibilização da norma.

Ademais, o STJ já vem admitindo a relativização da regra especialmente no tocante à exclusão do patronímico do cônjuge, ainda que na constância do matrimônio (
REsp 1873918/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021).-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RENATA CRISTINA VALADARES MORAES SANTANA
contra a sentença proferida na
Ação de Retificação de Registro Civil
,

que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sem condenação em custas judiciais e em honorários advocatícios, porquanto, incabíveis à espécie.

Preliminarmente, alega a apelante que, no caso, houve cerceamento de defesa, pois o magistrado não apreciou seu pedido no tocante à produção de prova oral (audiência de instrução), ressaltando que as testemunhas eram fundamentais para dar consistência ao pedido da inicial, incorrendo assim, o julgador, em violação aos art. 9o e 10, ambos do CPC/15.

No mérito, sustenta, em suma, que propôs a ação objetivando a supressão do patronímico “SANTANA”, porquanto não teria se acostumado com tal sobrenome de seu cônjuge, e ainda, porque, não obstante tenha contraído matrimônio no ano de 2013 e permaneça casada, em razão dos custos e da burocracia dos órgãos públicos, não providenciou a alteração de seus documentos pessoais, os quais ainda constam seu nome de solteira, qual seja,
RENATA CRISTINA VALADARES MORAES
.

Alega que, atendendo à determinação judicial, anexou aos autos diversas certidões, inclusive de bancos de dados de proteção ao crédito onde consta que, de fato, existem negativações, contudo, tais restrições são justamente em seu nome de solteira, e não de casada, desta forma, não se observa prejuízo a credores ou terceiros com a determinação judicial para que volte a utilizar seu nome de solteira, qual seja,
RENATA CRISTINA VALADARES MORAES
, pelo qual fora reconhecida ao longo de 21 anos de sua existência.

Sustenta que, embora a regra seja a imutabilidade do nome e, por ocasião do casamento tenha optado pela inclusão do sobrenome de seu cônjuge, sente profundo desconforto na utilização do patronímico SANTANA e se arrepende da escolha, sendo tal motivo suficiente para que se reconheça seu direito à retificação do nome pleiteado na inicial.

Sob tais alegações, pugna pela concessão da gratuidade de justiça nessa esfera recursal, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa com a anulação da sentença e, caso não acolhida a preliminar, pela reforma da decisão para julgar procedente o pedido de retificação de seu registro civil.

Parecer da Procuradoria de Justiça, de lavra do douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, pelo desprovimento do recurso - ID no 111845963.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos, a recorrente
RENATA CRISTINA VALADARES MORAES SANTANA
pretende a retificação de seu registro civil de nascimento com a supressão do patronímico “SANTANA”, advindo do sobrenome de seu cônjuge, voltando a utilizar seu nome de solteira, qual seja,
RENATA CRISTINA VALADARES MORAES
.

Para tanto, instruiu a inicial, dentre outros documentos, com cópias do RG, CPF, Carteira Nacional de Habilitação e Certidão de Casamento (ID no 110891478, 110891479, 110891480 e 110891481) e certidões negativas emitidas por órgãos oficiais (ID no 110891484 a 110891488) e, após determinação para emenda da inicial, carreou cópia do título eleitoral e certidões do SPC/SERASA (ID no 110886600 a 110886602).

No decorrer da marcha processual, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual, o qual emitiu parecer desfavorável à pretensão da recorrente - ID no 110886605.

Na sequência, o feito foi sentenciado e o pedido de retificação de registro civil foi julgado improcedente (ID no 110886607), dando azo ao presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Inicialmente, de ser analisada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente.

Preliminar de cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência para sua oitiva
.

A recorrente aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto o magistrado
a quo
prolatou sentença sem que tenha havido sua oitiva e das testemunhas em audiência de instrução.

A referida prejudicial não prospera.

É cediço que o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (g.n.).

À hipótese, à toda evidência, tratando-se de matéria essencialmente de direito, as provas documentais colacionadas aos autos se mostraram suficientes, entendendo o magistrado desnecessária a produção de qualquer outra prova para o deslinde da questão.

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o magistrado
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas documentais produzidas nos autos, de acordo com seu convencimento, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se, evidentemente, às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Ademais, no caso específico dos autos, não se vislumbra que a oitiva da autora ou mesmo de testemunhas poderiam influenciar no julgamento da demanda.

Com essas considerações, de se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa, mostrando-se suficientes as provas documentais já trazidas ao processo, as quais serão reanalisadas neste ato, pela colenda Segunda Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, 330, I, E 420 do CPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1o, § 2o, DA LEI N. 6.899/81. OFENSA AO ART. 940 do CC. [...]
2. A negativa de produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado.
[...] 8. Agravo regimental desprovido.
” (STJ, 3a TURMA, AgRg no AREsp 793.529/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

MÉRITO

É cediço que o direito ao nome - bem que permite a individualização da pessoa - encontra especial guarida em nosso ordenamento jurídico, notadamente em razão de que se encontra elencado entre os direitos da personalidade.

Nesse sentido, o art. 16 do Código Civil preconiza:

Art. 16
.
Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome
. g.n.

Acerca da matéria, a ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias,
in
Direito de Famílias, ressalta:

[...]
O
nome
é um dos direitos mais essenciais da personalidade

e goza de todas essas prerrogativas
.
À luz da psicanálise, o nome retrata não só a identidade social, mas, principalmente, a subjetiva, permitindo que a pessoa se reconheça enquanto sujeito e se identifique jurídica e socialmente.

Trata-se de um bem jurídico que tutela a intimidade e permite a individualização da pessoa, merecendo a proteção do ordenamento jurídico de forma ampla.

Assim, o nome dispõe de um valor que se insere no conceito de

dignidade da pessoa humana

(CF 1.o III).
[...] g.n.

Nesse passo, convém destacar que no direito brasileiro vige a regra da imutabilidade ou definitividade do nome civil, de maneira que eventual alteração do prenome e do patronímico somente ocorram em situações excepcionalíssimas, as quais a própria legislação especial - Lei de Registros Públicos no 6.015/73 - guardou admitir, conforme ressai dos artigos 56, 57 e 58,
verbis
:

Art. 56
. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa.
(Renumerado do art. 57, pela Lei no 6.216, de 1975).
(g.n.)

Art. 57
. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (g.n.)

Art. 58
. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios.
(Redação dada pela Lei no 9.708, de 1998)

Tais regras se justificam plenamente em razão da necessidade de se outorgar segurança jurídica às relações sociais, bem como conferir proteção a direito de credores, de terceiros e da sociedade como um todo.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO. ALTERAÇÃO DO NOME. SOBRENOME. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ACRÉSCIMO. DATA DE CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO. ESCOLHA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. IDENTIDADE FAMILIAR. JUSTO MOTIVO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O art. 1.565, § 1o, do Código Civil de 2002 não impõe limitação temporal para a retificação do registro civil e o acréscimo de patronímico do outro cônjuge por retratar manifesto direito de personalidade. 3. A inclusão do sobrenome do outro cônjuge pode decorrer da dinâmica familiar e do vínculo conjugal construído posteriormente à fase de habilitação dos nubentes. 4. Incumbe ao Poder Judiciário apreciar, no caso concreto, a conveniência da alteração do patronímico à luz do princípio da segurança jurídica. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1648858/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 28/08/2019)

A par disso, contudo, em recentíssimo julgado, a colenda Corte do STJ vem relativizando a regra da imutabilidade do nome e adotando entendimento mais contemporâneo no sentido de prestigiar o direito ao nome enquanto atributo dos direitos da personalidade, bem como a autonomia da vontade da pessoa que pretende a retificação de seu registro civil por não se identificar com o nome que utiliza.

É o que se extrai do precedente trazido na notícia no link:
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/10032021-Esposa-arrependida-por-adotar-sobrenome-do-marido-podera-retomar-nome-de-solteira--decide-Terceira-Turma.aspx.

Com efeito, no caso dos autos, a apelante demonstrou que não se reconhecera no sobrenome do esposo, porquanto, não obstante tenha acrescido o patronímico “SANTANA” do esposo por ocasião do casamento em 17/10/2013 (ID no 110891481), sequer providenciara a alteração em quaisquer de seus documentos pessoais, como RG, CPF, Carteira Nacional de Habilitação e Título de Eleitor (ID no 110891478, 110891479, 110891480 e 110886600), que permaneceram ao longo dos anos com o nome de solteira
RENATA CRISTINA VALADARES MORAES.

Ademais, não obstante haja restrições em seu nome nos cadastros do SPC e SERASA, tais negativações constam do nome de solteira da recorrente, conforme se vê dos extratos carreados aos autos no ID no 110886602.

Do que se observa, não há indícios de prejuízos a terceiros com a supressão do patronímico “SANTANA”, conforme pretendido pela autora.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTE E JURIDICAMENTE MOTIVADO. DIREITO AO NOME. ELEMENTO ESTRUTURANTE DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MODIFICAÇÃO DO NOME DELINEADA EM HIPÓTESES RESTRITIVAS E EM CARÁTER EXCEPCIONAL. FLEXIBILIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS REGRAS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO HISTÓRICO-EVOLUTIVA DO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA PRIVADA SOPESADA COM A SEGURANÇA JURÍDICA E A SEGURANÇA A TERCEIROS. PARTE QUE SUBSTUTUIU PATRONÍMICO FAMILIAR PELO DO CÔNJUGE NO CASAMENTO E PRETENDE RETOMAR O NOME DE SOLTEIRO AINDA NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. JUSTIFICATIVAS FAMILIARES, SOCIAIS, PSICOLÓGICAS E EMOCIONAIS PLAUSÍVEIS. PRESERVAÇÃO DA HERANÇA FAMILIAR E DIFICULDADE DE ADAPTAÇÃO EM VIRTUDE DA MODIFICAÇÃO DE SUA IDENTIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FRIVOLIDADE OU MERA CONVENIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCOS OU PREJUÍZOS A SEGURANÇA JURÍDICA E A TERCEIROS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1- Ação proposta em 01/11/2017. Recurso especial interposto em 11/03/2019 e atribuído à Relatora em 12/12/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se há vício de fundamentação do acórdão recorrido; (ii) se é admissível o retorno ao nome de solteiro do cônjuge na constância do vínculo conjugal, substituindo-se o patronímico por ele adotado por ocasião do matrimônio. 3- Não há que se falar em vício de fundamentação e em omissão na hipótese em que o acórdão recorrido se encontra suficiente e juridicamente motivado, declinando, ainda que sem referência expressa às disposições legais, as razões jurídicas que levaram à improcedência do pedido. 4- O direito ao nome é um dos elementos estruturantes dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana, pois diz respeito à própria identidade pessoal do indivíduo, não apenas em relação a si, como também em ambiente familiar e perante a sociedade. 5- Conquanto a modificação do nome civil seja qualificada como excepcional e as hipóteses em que se admite a alteração sejam restritivas, esta Corte tem reiteradamente flexibilizado essas regras, interpretando-as de modo histórico-evolutivo para que se amoldem a atual realidade social em que o tema se encontra mais no âmbito da autonomia privada, permitindo-se a modificação se não houver risco à segurança jurídica e a terceiros. Precedentes. 6- Na hipótese, a parte, que havia substituído um de seus patronímicos pelo de seu cônjuge por ocasião do matrimônio, fundamentou a sua pretensão de retomada do nome de solteira, ainda na constância do vínculo conjugal, em virtude do sobrenome adotado ter se tornado o protagonista de seu nome civil em detrimento do sobrenome familiar, o que lhe causa dificuldades de adaptação, bem como no fato de a modificação ter lhe causado problemas psicológicos e emocionais, pois sempre foi socialmente conhecida pelo sobrenome do pai e porque os únicos familiares que ainda carregam o patronímico familiar se encontram em grave situação de saúde. 7- Dado que as justificativas apresentadas pela parte não são frívolas, mas, ao revés, demonstram a irresignação de quem vê no horizonte a iminente perda dos seus entes próximos sem que lhe sobre uma das mais palpáveis e significativas recordações - o sobrenome -, deve ser preservada a intimidade, a autonomia da vontade, a vida privada, os valores e as crenças das pessoas, bem como a manutenção e perpetuação da herança familiar, especialmente na hipótese em que a sentença reconheceu a viabilidade, segurança e idoneidade da pretensão mediante exame de fatos e provas não infirmados pelo acórdão recorrido. 8- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte (na hipótese, divergência jurisprudencial). Precedentes. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1873918/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021)

Assim, deve ser dado provimento ao recurso da apelante para autorizá-la a retificar seu nome, retornando ao nome de solteira.

Do exposto, com essas considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para que seja determinado pelo magistrado condutor do feito, através da expedição do competente mandado, a fim de que o Serviço Registral da Comarca de Rondonópolis proceda à retificação do nome da recorrente retornando ao nome de solteira, qual seja:
RENATA CRISTINA VALADARES MORAES - CPF 036.522.151-17.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022